Tribunal: TCU
Processo: 022.109/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Advocacia-Geral da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Advocacia-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 551/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art.7o, inciso III, parágrafo 3o, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado, por inépcia, o exame de mérito dos atos de Aposentadoria 57656/2023 - Inicial - Aloizio Pereira e 17869/2024 - Inicial - Hernane Pereira, com fundamento no art. 260, § 6o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (TCU); e b) determinar à Advocacia-Geral da União que emita novos atos livres das inconsistências apontadas, em substituição aos atos de Aposentadoria de Aloizio Pereira e Hernane Pereira, submetendo-os à nova apreciação por este Tribunal, com fulcro no art. 260, caput, e no art. 262, caput, ambos do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 022.109/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aloizio Pereira (XXX.636.666-XX); Hernane Pereira (XXX.977.561-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.